Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600612-33.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
PROGRAMA
SOCIAL
CRIADO POR LEI ANTERIOR E EM
EXECUÇÃO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentenças que julgaram improcedentes Ações
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
ajuizadas sob o argumento de utilização da
máquina pública municipal para fornecer
materiais de construção e mão-de-obra para

Num. 44894097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
reforma de residências de eleitoras, sem
amparo em programa social regular e com
fins eleitoreiros, configurando abuso de
poder político/econômico e conduta vedada
em ano eleitoral.
2. O juízo de primeira instância julgou
improcedentes os pedidos, sob o fundamento
de que a conduta da administração estava
amparada em lei municipal, visando atender
a situação de emergência habitacional
atestada pela Defesa Civil, inexistindo
provas robustas de finalidade eleitoral,
pedido de votos ou desvio de poder,
condenando o autor por litigância de má-fé.
3. O recorrente sustenta que o programa
social foi utilizado de modo fraudulento,
violando o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 e
configurando abuso de poder político,
requerendo o afastamento da multa por
litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar se o fornecimento de materiais de
construção e mão-de-obra, pela prefeitura,
para reforma em duas residências, configura
violação à regra proibitiva do art. 73, § 10,
da Lei nº 9.504/97; (ii) em caso positivo, se
tais atos detêm gravidade suficiente para
justificar a cassação dos diplomas dos
recorridos,
bem
como
provocar
suas
inelegibilidades; e (iii) se houve litigância de
má-fé no ajuizamento das ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de lei municipal anterior
criando o programa social para atendimento
de famílias em situação de risco habitacional
enquadra-se no critério de exclusão da
conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da
Lei nº 9.504/97.
6.
As
leis
municipais
referentes
aos
orçamentos dos anos de 2023 e 2024
previam recurs

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600612-33.2024.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600612-33.2024.6.16.0020 que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de
investigação judicial eleitoral extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a parte investigante Paulo Leonar Ferreira
Amador, ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário-
mínimo, com fulcro no art. 80, inc. VI, c/c o art. 81, § 2º, ambos do CPC, a ser revertida em favor da
parte investigada. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Paulo Leonar Ferreira
Amador em face de Atahyde Ferreira dos Santos Junior, Lazaro Conrado Ferreira, Jose Donizete da
Costa e Robson Vilela de Moura sustentando, em síntese, que os investigados abusaram de poder
político e/ou econômico na eleição municipal do ano de 2024, porquanto supostamente ofereceram
doações de materiais de construção, mão-de-obra e veículos do Município de Wenceslau Braz em
período eleitoral, em favor da pessoa de Elisiane Fernandes da Silva, moradora da residência
localizada na Rua Londres, n. 590, Vila Formosa, no Município de Wenceslau Braz-PR. Alegou que
as doações de materiais de construção e mão-de-obra de servidores da Secretaria de Obras do
Município foram iniciadas pelo investigado Robson Vilela de Moura, após a beneficiária Elisiane ter
procurado o investigado José Donizete da Costa, servidor público municipal vinculado à Secretaria
de Obras, com o aval de Atahyde Ferreira dos Santos Junior. Afirmou que, após as eleições
municipais, em que o investigado Atahyde saiu perdedor, houve alegação de que ocorreu
comemoração na residência da beneficiária e, por tal motivo, a obra foi paralisada. Aduziu que a
parte beneficiária dirigiu-se até o pátio de obras e conversou com o investigado José Donizete da
Costa, que supostamente afirmou que a obra seria finalizada e que conversaria pessoalmente com
Atahyde Ferreira dos Santos, ao passo que, no mesmo dia (15.10.2024), as obras foram retomadas.
Sustentou que a obra realizada na residência da beneficiária ocorreu com intuito eleitoral, pois não
havia previsão de construção no orçamento aprovado no ano de 2023, bem como não havia
decreto declarando estado de calamidade pública e/ou estado de emergência, programas sociais
e/ou habitacionais autorizados em lei e no orçamento municipal, nem projeto de engenharia para a
construção da residência objeto desta investigação). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR (RECORRENTE)
ANACELLI CAROLINA MOURA MARODIN DE CARVALHO
(ADVOGADO)
DANIEL DA CRUZ CARVALHO (ADVOGADO)

ROBSON VILELA DE MOURA (RECORRIDO)
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE DA COSTA (RECORRIDO)
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO (ADVOGADO)
LAZARO CONRADO FERREIRA (RECORRIDO)
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO (ADVOGADO)
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (RECORRIDO)
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894097
15/05/2026
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44894097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.196

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600612-
33.2024.6.16.0020 – Wenceslau Braz – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR
ADVOGADO: ANACELLI CAROLINA MOURA MARODIN DE CARVALHO - OAB/PR80482
ADVOGADO: DANIEL DA CRUZ CARVALHO - OAB/PR50045
RECORRIDO: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO - OAB/PR19197
RECORRIDO: LAZARO CONRADO FERREIRA
ADVOGADO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO - OAB/PR19197
RECORRIDO: JOSE DONIZETE DA COSTA
ADVOGADO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO - OAB/PR19197
RECORRIDO: ROBSON VILELA DE MOURA
ADVOGADO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO - OAB/PR19197
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
PROGRAMA
SOCIAL
CRIADO POR LEI ANTERIOR E EM
EXECUÇÃO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentenças que julgaram improcedentes Ações
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
ajuizadas sob o argumento de utilização da
máquina pública municipal para fornecer
materiais de construção e mão-de-obra para

Num. 44894097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
reforma de residências de eleitoras, sem
amparo em programa social regular e com
fins eleitoreiros, configurando abuso de
poder político/econômico e conduta vedada
em ano eleitoral.
2. O juízo de primeira instância julgou
improcedentes os pedidos, sob o fundamento
de que a conduta da administração estava
amparada em lei municipal, visando atender
a situação de emergência habitacional
atestada pela Defesa Civil, inexistindo
provas robustas de finalidade eleitoral,
pedido de votos ou desvio de poder,
condenando o autor por litigância de má-fé.
3. O recorrente sustenta que o programa
social foi utilizado de modo fraudulento,
violando o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 e
configurando abuso de poder político,
requerendo o afastamento da multa por
litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar se o fornecimento de materiais de
construção e mão-de-obra, pela prefeitura,
para reforma em duas residências, configura
violação à regra proibitiva do art. 73, § 10,
da Lei nº 9.504/97; (ii) em caso positivo, se
tais atos detêm gravidade suficiente para
justificar a cassação dos diplomas dos
recorridos,
bem
como
provocar
suas
inelegibilidades; e (iii) se houve litigância de
má-fé no ajuizamento das ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de lei municipal anterior
criando o programa social para atendimento
de famílias em situação de risco habitacional
enquadra-se no critério de exclusão da
conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da
Lei nº 9.504/97.
6.
As
leis
municipais
referentes
aos
orçamentos dos anos de 2023 e 2024
previam recursos financeiros ao fundo
municipal destinado a atender o programa

Num. 44894097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
criado pela Lei Municipal.
7. Não há comprovação de desvio de
finalidade no uso do programa social, e o
número de cidadãos beneficiados é ínfimo
perto do eleitorado, não havendo gravidade
suficiente para caracterizar abuso de poder
político.
8. Não restou demonstrado o dolo específico
da parte autora de causar embaraços ao
regular andamento do processo, razão pela
qual a condenação por litigância de má-fé
deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente
providos, exclusivamente para afastar a
condenação por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: 1. A existência de
programa social autorizado por lei municipal
e em execução orçamentária no exercício
anterior afasta a configuração de conduta
vedada, nos termos do art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97. 2. A ausência de comprovação de
desvio de finalidade e a baixa representatividade dos beneficiados em relação ao eleitorado afastam a
caracterização de abuso de poder político. 3.
A condenação por litigância de má-fé exige a
demonstração do dolo específico da parte de
causar embaraços ao regular andamento do
processo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, § 10; Código de Processo
Civil, art. 80, VI; art. 489, § 1º, IV; art. 932,
III; art. 141; art. 492.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TSE, AREspEl nº
060043959/BA, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 26/05/2022; TRE-PR, REl nº
060084177, Rela. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, j. 31/03/2022; TRE/PR, ED no

Num. 44894097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR,
REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025;
TRE-PI, REl nº 060046319, Rel. Des. Erivan
José da Silva Lopes, j. 12/05/2020; TRE-RS,
REl nº 060025945, Rel. Des. Rafael da Cás
Maffini, j. 17/11/2020; STJ, AgInt no
AREsp nº 1649620/SP, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº
1869456/PE, Rel. Min. Gurgel De Faria,
Primeira Turma, j. 19/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Julgamento conjunto do REl nº 0600612-33.2024.6.16.0020 e do REl nº
0600613-18.2024.6.16.0020.
Trata-se de Recursos Eleitorais, interpostos por PAULO LEONAR FERREIRA
AMADOR contra sentenças do Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Wenceslau Braz,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, formulados nos autos das Ações de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
Na origem, as ações foram ajuizadas pelo ora recorrente contra ATAHYDE
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, LÁZARO CONRADO FERREIRA, JOSÉ
DONIZETE DA COSTA e ROBSON VILELA DE MOURA, sob o argumento
de que os investigados teriam utilizado a máquina pública municipal para
fornecer materiais de construção e mão-de-obra para a reforma das residências de

Num. 44894097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
duas eleitoras, Elisiane Fernandes da Silva (Proc. 060061233) e Alice Aparecida
de Freitas Anhaya (Proc. 060061318), sem amparo em programa social regular e
com fins eleitoreiros, configurando abuso de poder político/econômico e conduta
vedada em ano eleitoral.
Em ambos os casos, a sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento
de que a conduta da administração estava amparada na Lei Municipal nº
2.247/2010, visando atender a uma situação de emergência habitacional (risco de
desabamento) atestada pela Defesa Civil, inexistindo provas robustas de
finalidade eleitoral, pedido de votos ou desvio de poder. O magistrado também
condenou o autor, ora recorrente, por litigância de má-fé, por supostamente
ocultar a existência da referida lei municipal, da qual tinha ciência, dado que já
exerceu o cargo de prefeito municipal durante sua vigência.
Contra tais decisões, insurge-se o recorrente, alegando, preliminarmente: (i) a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional (rejeição genérica
dos embargos); (ii) julgamento extra petita (o juiz analisou a ocorrência de
captação ilícita de sufrágio, que não foi objeto do pedido); e (iii) contradição por
julgar os processos isoladamente após reconhecer conexão entre ambos.
No mérito, sustenta que o aludido programa social foi utilizado de modo
fraudulento, operando sem Conselho Gestor, sem dotação orçamentária
específica e sem responsável técnico, sendo executado de forma pessoal e
eleitoreira pelos investigados, o que viola o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 e
configura abuso de poder político.
Quanto à condenação por litigância de má-fé, pretende a reforma da decisão
também nesse ponto, sustentando que não omitiu deliberadamente a existência de
legislação municipal criadora de programa social de construção de moradias e
atendimento a situações de risco, dado que a inicial volta-se justamente ao
desvirtuamento de ações governamentais legítimas para o fim de causar

Num. 44894097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
desequilíbrio no pleito, sendo irrelevante para o caso a lei municipal utilizada
para dar aparência de legalidade ao ato ilícito.
Ao final, pugna pelo provimento dos recursos para reformar a sentença, julgando
procedente as ações para cassar os registros/diplomas dos recorridos e declarar
suas inelegibilidades, bem como afastar a multa por litigância de má-fé.
Os recorridos, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, aduzindo,
preliminarmente, que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da
decisão, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, defendem a conclusão
de que ficou comprovada a legalidade da assistência prestada às eleitoras em
virtude de sua vulnerabilidade social e risco iminente dos respectivos imóveis,
conforme legislação local, não havendo qualquer prova de ilícito eleitoral.
Requerem, por fim, o não provimento dos recursos interpostos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio de parecer nos autos
pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, sob o fundamento de que
não restou configurado o abuso de poder ou conduta vedada, dada a existência de
lei municipal e a situação de emergência das beneficiárias. No entanto, defende
que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não houve dolo
processual ou ocultação deliberada de documentos por parte do autor.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

1. REl nº 0600612-33.2024.6.16.0020

Num. 44894097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
Conforme certidão de id. 44814204, a sentença de id. 44814196 foi publicada no
DJE em 07/08/2025 (quinta-feira), havendo a interposição de Embargos de
Declaração em 12/08/2025 (id. 44814206 - terça-feira).
Em razão do feriado judiciário em 11/08/2025, conforme Lei nº 5.010/66, os
Embargos foram conhecidos, sendo, no entanto, rejeitados por meio da decisão
integrativa de id. 44814237, publicada no DJE de 16/10/2025 (id. 44814241 -
quinta-feira).
Considerando que o recurso foi interposto em 20/08/2025 (id. 44814244 -
segunda-feira), tem-se que é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, conforme certidão de id. 44814255, tem-se que
a parte recorrida protocolou a peça processual antes mesmo de sua intimação
para tanto (id. 44814252), razão pela qual atende ao critério temporal.

2. REl nº 0600613-18.2024.6.16.0020

Conforme certidão de id. 44813799, a sentença de id. 44813791 foi publicada no
DJE em 07/08/2025 (quinta-feira), havendo igualmente a interposição de
Embargos de Declaração em 12/08/2025 (id. 44813801 - terça-feira).
Em razão do feriado judiciário em 11/08/2025, conforme Lei nº 5.010/66, os
Embargos foram conhecidos, sendo, no entanto, rejeitados por meio da decisão
integrativa de id. 44813832, publicada no DJE de 16/10/2025 (id. 44813836 -
quinta-feira).
Considerando que o recurso foi interposto em 20/08/2025 (id. 44813839 -
segunda-feira), tem-se que é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, conforme certidão de id. 44813848, tem-se que
a parte recorrida protocolou a peça processual antes mesmo de sua intimação
para tanto (id. 44813845), razão pela qual atende ao critério temporal.

Num. 44894097 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
Superada, portanto, a fase de conhecimento dos recursos, passa-se à sua análise.

II - Preliminares

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, primeiramente é preciso enfrentar
as questões preliminares suscitadas por ambas as partes, tanto nas razões quanto
nas contrarrazões recursais.
Tais preliminares são: (i) violação à dialeticidade recursal; (ii) nulidade da
sentença por negativa de prestação jurisdicional; (iii) julgamento extra petita; e
(iv) desrespeito à regra de conexão entre ações.
Para melhor compreensão das questões, passo à análise pormenorizada de cada
uma.

1. Violação à dialeticidade

Suscitam os recorridos a violação à dialeticidade recursal, o que demandaria o
não conhecimento da insurgência do recorrente.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 2ª Ed., 2016):

Num. 44894097 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
Para além disso, é indispensável que o recurso aborde, ainda que sucintamente,
os fundamentos do convencimento do juiz, nos termos da Súmula nº 26/TSE, que
assim dispõe:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento
da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

No caso concreto, todavia, não se vislumbra a ocorrência do impedimento
aventado pelos recorridos.
Em ambos os casos, os recursos apresentados infirmam adequadamente as razões
de decidir da sentença, apontando, item a item, os elementos fáticos e jurídicos
que entende o recorrente suficientes para a reforma do julgado.
Ademais, a alegação de violação à dialeticidade, contida nas contrarrazões, é, ela
sim, genérica e desprovida de qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve
ser afastada sem a necessidade de maiores ponderações.

Num. 44894097 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
2. Negativa de prestação jurisdicional

Segundo alega o recorrente, a sentença, em ambos os casos, não analisou cada
argumento deduzido no processo, em violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV,
do Código de Processo Civil, permanecendo omissa mesmo após a oposição de
Embargos de Declaração, rejeitados pelo magistrado a quo sob o argumento de
ventilarem mero inconformismo com o resultado do julgamento da ação.
Em resumo, o que alega o recorrente é que a sentença seria nula, em razão da
recusa do juiz singular em analisar as “teses jurídicas e autônomas” lançadas na
petição inicial e elencadas nos aclaratórios.
No entanto, tal alegação não encontra respaldo nem na legislação processual,
nem na realidade fática.
Conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, “[o] mero
inconformismo com o desfecho do julgamento (ou com a fundamentação
adotada) não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro
material”.
Da simples análise das questões apontadas pelo recorrente como sendo “teses
jurídicas e autônomas” não enfrentadas pela sentença, verifica-se com facilidade
que tão somente reproduzem elementos citados na petição inicial e rejeitados na
decisão de mérito.
O mérito das AIJEs propostas versa acerca de abuso de poder político pelo uso
da estrutura do Município de Wenceslau Braz para a promoção da candidatura à
reeleição ao Poder Executivo.
Como elementos desse alegado abuso, a parte autora aponta o desvio de recursos
públicos em materiais de construção e mão-de-obra para a realização de reformas
nas casas de duas eleitoras.
Essa alegação foi amplamente analisada pelo magistrado sentenciante, tendo, no

Num. 44894097 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
entanto, concluído pela não ocorrência de qualquer ilegalidade, ante a existência
de programa social anterior que autorizava a intervenção realizada nas
residências particulares.
A jurisprudência das variadas Cortes tem reiterado que o reconhecimento de
violação do art. 489, § 1º, do CPC pressupõe a ocorrência de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte, não
podendo ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado
pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação
idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DÍVIDA
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CÍVEL
. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
(...)
2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se
vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não
se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1869456/PE, Rel. Min. Gurgel De
Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. ACÓRDÃO
REGIONAL . RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA.
ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDAMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO TSE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE ENSEJAM A
OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
ÍNTEGRA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. Em que pese a irresignação do embargante com a decisão, que lhe foi

Num. 44894097 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
contrária, não há vícios na prestação jurisdicional entregue por esta Corte.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam
suficientes para embasar a decisão.
5. O "[...] mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
enseja a oposição de declaratórios" (ED–REspe nº 24–37/AM, rel. Min. Luiz
Fux, julgados em 15.12 .2015, DJe de 8.4.2016).
(...)
(TSE, AREspEl nº 060043959/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
26/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO –
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE
APRECIADA NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
1.022 do CPC).
2. O órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC).
3. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR, REl nº 060084177, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani, j.
31/03/2022)

Por tal razão, afasto a preliminar suscitada.

3. Julgamento extra petita

Argumenta o recorrente que a sentença seria extra petita, tendo em vista que
analisou a ocorrência de captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97, sem que tal questão tivesse sido aventada na petição inicial.
Acerca dos limites da sentença, disciplina o Código de Processo Civil:

Num. 44894097 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional.

No entanto, ao contrário do que alega o recorrente, a sentença recorrida não
adentra na análise dos requisitos configuradores do ilícito do art. 41-A da Lei nº
9.504/97. Ao contrário, foca sua atenção nos elementos apontados como
caracterizadores do alegado abuso de poder político. Cito os trechos pertinentes:

Isto porque o abuso de poder político resta configurado quando o agente
público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em
benefício de sua candidatura ou de terceiros, o que não ficou demonstrado
nos autos.
Da análise dos documentos que compõem a presente ação, verifico que a
alegação de que a parte investigada cometeu abuso de poder
político/econômico, por meio de doação de materiais e serviços de mão de
obra em casa de potenciais eleitores, em tentativa de angariar apoio político
não encontra guarida, mormente porque, diferente do alegado pela parte
investigante, no âmbito municipal existem Leis que instituem programas de
auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de
fornecer doações de materiais de construção, serviços de reforma e até
construção de residências, quando constatado o enquadramento de famílias
em situação de fragilidade social e hipossuficiência financeira.

Ademais, a simples menção, na sentença, à captação ilícita de sufrágio não torna
nula sua fundamentação. Nulidade haveria caso o magistrado singular tivesse
condenado os recorridos por ilícito jamais suscitado na inicial.
Verifica-se, desse modo, a ausência de qualquer prejuízo ao autor da ação, o que

Num. 44894097 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
lhe retira, nesse aspecto, o interesse recursal, motivo pelo qual a alegação de
julgamento extra petita no caso concreto não merece maiores considerações.

4. Inobservância da conexão entre ações

Alega o recorrente que as sentenças são nulas, em razão de terem sido prolatadas
separadamente, a despeito de reconhecida a conexão entre as ações 060061233 e
060061318.
Segundo suas razões recursais, tal separação teria conduzido ao tratamento
isolado dos fatos que, se analisados em conjunto, teriam levado a uma conclusão
diversa.
Todavia, não se verifica contradição entre as sentenças proferidas, tendo ambas,
aliás, sido prolatadas na mesma data e pelo mesmo juiz (Proc. 060061233, id.
44814196; Proc. 060061318, id. 44813791).
Do que se extrai de ambos os autos, as decisões, embora proferidas de modo
separado, trataram dos mesmos fatos e concluíram, igualmente, pela
improcedência das ações.
Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, a ratio decidendi em ambos os
casos não foi a falta de gravidade dos fatos, mas, nas palavras do juiz singular, a
ausência dos “pressupostos caracterizadores de abuso de poder econômico e/ou
político, na forma prevista pelo artigo 22 da LC n. 64/90”.
Por tal razão, não acolho a preliminar suscitada.

III - Mérito

O cerne das ações propostas revolve em torno de dois pontos: (i) analisar se o
fornecimento de materiais de construção e mão-de-obra, pela prefeitura de
Wenceslau Braz, para reforma em duas residências, configura violação à regra

Num. 44894097 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
proibitiva do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97; (ii) em caso positivo, se tais atos
detêm gravidade suficiente para justificar a cassação dos diplomas dos
recorridos, bem como provocar suas inelegibilidades.

1. Conduta vedada

Disciplina a Lei nº 9.504/97:

Art. 73. (...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024,
p. 807):

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como antídoto à reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da
criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso da
administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, e se aperfeiçoam tão somente pela adesão do
fato à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-
se]

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela
Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20 [...]

Num. 44894097 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.

Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

A gravidade, por sua vez, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da

Num. 44894097 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
sanção a ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
No caso concreto, consta do id. 44813521 (Proc. 060061318) a Lei Municipal nº
2.247/2010, que “institui o programa municipal de habitação familiar de interesse
social do município de Wenceslau Braz - PR, e dá outras providências”. Dentre
suas disposições, destacam-se:

Art. 1º. Esta Lei institui o PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FAMILIAR DE INTERESSE SOCIAL, que tem por objetivo autorizar o
Chefe do Poder Executivo conceder, a título de doação com encargos, à
população carente do Município de WENCESLAU BRAZ, em caráter
emergencial: Imóveis Urbanos ou Urbanizáveis próprios do Município ou
oriundas de Regularização Fundiária de Interesse Social, Construção de
Unidades Habitacionais de Interesse Social, Doação de Materiais de
Construções, Cessão de Mão de obra para Reforma e/ou ampliação de
Moradia, e doação de serviços de mão de obra para adaptações e/ou
instalação de equipamentos para acessibilidade em moradias.
Parágrafo único. Para os fins dessa Lei considera-se:
I - Material de construção ou Material: o utilizado pela Prefeitura Municipal
na construção de casas populares, no padrão simples, conforme relação de
materiais e serviços; do projeto básico a serem discriminados pela Secretaria
ou Departamento responsável pela área Habitacional.
II - Mão de obra: a fornecida por servidores ou contratados da Prefeitura
Municipal para reparação ou construção da residência do Requerente em
situação emergencial, se necessário, observada a legislação pertinente;

Art. 2º. A doação de que trata o artigo 1º desta Lei será destinada única e
exclusivamente à população carente, desassistidas, desprotegida, desabrigada
e excluída do contexto social enquadrável nos critérios estabelecidos nesta
Lei e na Lei 2221/2009 que criou o Conselho Municipal e o Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social.

Art. 3º. Para atender situações de risco, emergência e de excepcional interesse
público, sempre no interesse de se promover melhor atendimento à saúde e
das condições de higiene e saneamento da população carente, as melhorias
habitacionais poderão ser efetuadas nos mesmos moldes e critérios
estabelecidos no artigo 2º desta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se situação emergencial de

Num. 44894097 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
natureza habitacional a decorrente:
I - De caso fortuito, de força maior ou de fato não causado pelo Requerente
que:
a) Comprometa a estrutura física e a segurança de sua residência, tornando-a
temporária ou definitivamente inviável para Habitação;
b) Submeta sua residência a risco iminente;
c) Torne indispensável à realização de obra para conservar ou evitar a
deterioração de sua residência
II - De fato não previsto das alíneas do Inciso anterior que torne necessária a
realização de obra para assegurar ao Requerente e a sua família condições
adequadas de habitação, e acessibilidade incluindo higiene, saúde e digna
acomodação;

Art. 7º São condições para a doação de material e/ou o fornecimento da mão
de obra:
I - A apresentação de requerimento de doação de material e/ou de mão de
Obra devidamente preenchido, datado, assinado e protocolado pelo
Requerente junto à Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - A classificação de requerente como pessoa carente no cadastro sócio
econômico elaborado para os fins desta Lei e subscrito por técnico designado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
III - A caracterização da situação emergencial da residência do Requerente
em laudo de vistoria subscrito por engenheiro civil, arquiteto ou técnico
designado pela Secretaria ou departamento responsável pela habitação ou
pela Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Rural;

Dessa forma, verifica-se que a existência de lei anterior criando o programa
social para atendimento de famílias em situação de risco habitacional, o que se
enquadra no primeiro critério de exclusão da conduta vedada prevista no § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/97.
No tocante ao 2º critério da excludente de ilicitude (“já em execução
orçamentária no exercício anterior”), tem-se, conforme corretamente apontado
pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, que as Leis Municipais nº
3.068/2022 e 3.143/2023 (Proc. 060061318, ids. 44813514 e 44813515),
referentes aos orçamentos dos anos de 2023 e 2024, previam recursos financeiros

Num. 44894097 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
ao fundo municipal destinado a atender o programa criado pela Lei Municipal nº
2.247/2010.
Portanto, extrai-se da documentação juntada aos autos que havia programa
social, instituído ainda em 2010 por meio de Lei Municipal de Wenceslau Braz,
que autorizava a doação de materiais de construção e o emprego de bens e
serviços públicos do município para construir e reformar residências de pessoas
em situação de vulnerabilidade.
Ainda de acordo com o que consta dos autos, tal programa estava em execução
orçamentária no ano anterior ao da realização das eleições municipais de 2024,
preenchendo, desse modo, os requisitos legais de exclusão da ilicitude, previstos
no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, nos exatos termos do quanto decidido pelo
juízo a quo.
A alegada ausência de requerimento formal por parte das eleitoras beneficiadas
não é impedimento ao seu enquadramento nos critérios de atendimento do
programa social. A uma, porque pessoas em situação de vulnerabilidade social,
como é o caso em questão, muitas vezes não têm conhecimento dos direitos que
lhes são assegurados pela legislação; e, a duas, porque o pedido do beneficiário é
apenas um dos requisitos possíveis para a inclusão no programa, sendo outros a
“classificação de requerente como pessoa carente no cadastro sócio econômico”
[sic] e a “caracterização da situação emergencial da residência do Requerente em
laudo de vistoria subscrito por engenheiro civil, arquiteto ou técnico designado
pela Secretaria ou departamento responsável pela habitação ou pela Secretaria de
Infra Estrutura Urbana e Rural”, conforme prevê expressamente o art. 7º da Lei
Municipal nº 2.247/2010.
No caso concreto, conforme consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação nos autos, houve encaminhamento da situação por servidores da
Secretaria Municipal de Habitação de Wenceslau Braz (Proc. 060061318 - ids.

Num. 44894097 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
44813567 e 44813570), o que atende os requisitos legais para inclusão no
programa social.
Assim, não se vislumbra hipótese de conduta vedada nas ações governamentais
questionadas, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse aspecto.

2. Abuso de poder político

Quanto ao abuso de poder político, não há como se chegar à conclusão
pretendida pelo recorrente com base nas evidências contidas em ambos os
processos.
Ao contrário das condutas vedadas, para a configuração do abuso de poder não
basta a prática de ato que se enquadre na definição legal. É preciso analisar as
circunstâncias desse ato, a fim de sopesar o prejuízo para a lisura do pleito.
Em outras palavras, mesmo um ato lícito pode ensejar a caracterização de abuso
de poder, quando praticado com desvio de finalidade (visando favorecer ou
prejudicar candidatura), ou quando os meios empregados se mostram
desarrazoados. Constatada a irregularidade, ainda é necessário analisar sua
gravidade, tanto no aspecto qualitativo quanto no aspecto quantitativo.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso
de poder político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de
influenciar o eleitorado. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E
APROVAÇÃO
DE
LEI
CONCEDENDO
ISENÇÃO
DE
IPTU.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. USO
PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71, §10.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO
SUBSTANCIAL
NO
PLEITO.
RECURSOS
CONHECIDOS,
UM

Num. 44894097 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto
quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 30/04/2025)

Na hipótese, além da não comprovação da ocorrência de ato ilícito - dado que os
atendimentos deram-se dentro dos limites de programa social instituído por lei,
sem indicação de desvio de finalidade -, tem-se que o número de cidadãos
beneficiados pelo projeto é ínfimo perto do eleitorado de Wenceslau Braz, que,
na eleição de 2024, era de 14.868 cidadãos aptos, conforme dados públicos do
TSE.
Nesse aspecto, elucidador o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (Proc.
060061318 - id. 44828412):

Com efeito, a inicial sustentou que a obra foi iniciada em agosto de 2024, em
pleno período eleitoral e poucos meses antes das votações, sem respeitar filas
de espera ou critérios impessoais, servindo apenas para "burlar o pleito" e
satisfazer interesses de campanha. Entretanto, os documentos juntados aos
autos revelaram que o benefício foi concedido dentro de programa
assistencial preexistente, dotado de previsão orçamentária, com registros
administrativos e pareceres técnicos arquivados, inclusive em decorrência do
reconhecimento pela Defesa Civil do risco iminente de desabamento do
imóvel da sra. Alice Anhaya (id. 44813570).
Ressalta-se, ainda, que não houve discrepância relevante no número de
famílias contempladas pelas reformas e construções em 2024 em relação à
média histórica de anos anteriores; ao contrário, ao que se verifica do próprio
Recurso Eleitoral, o número de beneficiados foi o menor do período 2021-
2024, o que afasta a tese de incremento artificial da política pública para fins
eleitorais. Veja-se o excerto da própria peça recursal nesse sentido (id.

Num. 44894097 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
44813839):
(...)

Idêntica situação se verifica com relação aos demais beneficiados pelo programa,
conforme ids. 44813567 a 44813637 (Proc. 060061318).
Com relação à paralisação da execução das obras objeto desta ação após a derrota
dos recorridos no pleito de 2024, é importante frisar que isso ocorreu depois da
eleição, o que afasta o caráter eleitoral da medida.
Ainda que se possa cogitar de retaliação contra eleitoras que, no entender dos
candidatos derrotados, possam ter, de fato, apoiado concorrente, essa conclusão é
mera conjectura, sem comprovação nos autos.
Infelizmente, ainda é comum, especialmente na esfera municipal, que haja uma
verdadeira paralisação da administração pública ao final de mandatos de gestores
que não são reeleitos. Esses casos, que envolvem, não raras vezes, a suspensão de
serviços públicos essenciais e até mesmo o não pagamento de verbas salariais,
além de eticamente reprováveis, podem configurar ilícito de natureza cível e até
mesmo criminal, porém não atraem, por si só, a competência da Justiça Eleitoral.
Por tais razões, não se verifica a ocorrência de abuso de poder político na
conduta dos recorridos.

3. Litigância de má-fé

Por fim, resta analisar a aplicação de sanção pecuniária ao recorrente por
litigância de má-fé.
Em ambas as sentenças, o magistrado singular justificou a aplicação da sanção
processual do seguinte modo:

No caso dos autos, extrai-se que a parte investigante ajuizou a presente AIJE
sob o argumento de que a parte investigada teria abusado de poder político e

Num. 44894097 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
econômico com a finalidade de captação ilegal de sufrágio, mediante doação
de materiais e mão de obra para construção de residência de popular em
período eleitoral.
Conforme verificado durante a instrução processual, a parte investigante foi
gestora municipal durante os anos de 2017 a 2020, período em que a Lei
Municipal n. 2.247/2010 estava em vigência.
Deste modo, ainda que haja alegação de que em 2021 foi promulgada a Lei
Municipal n. 2.977/2021, que alterou e acresceu dispositivos na Lei n.
2.247/2010, nota-se que as alterações e inclusões não foram substanciais, mas
tão somente pontuais, a fim de aperfeiçoamento desta última, não podendo a
parte investigante alegar o desconhecimento sobre a existência e vigência da
referida Lei Municipal (n. 2.247/2010).
(...)
Entretanto, a parte investigante, de forma capciosa, deixou de informar em
sua inicial sobre a existência de Lei Municipal que versa sobre a possibilidade
de auxílio do Poder Público em casos de evidente vulnerabilidade social da
população de Wenceslau Braz.

Concluiu o juiz eleitoral, então, pela configuração de hipótese de litigância de
má-fé pelo autor das ações, fundamentando sua condenação no art. 80, VI, do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
VI - provocar incidente manifestamente infundado;

No entanto, analisando detidamente os fatos elencados pelo órgão julgador de 1º
grau como configuradores do dolo específico exigido pela norma sancionatória,
não vislumbro configurada litigância de má-fé no caso em tela.
Incidente, para fins do inciso VI do art. 80 do CPC, pode ser conceituado como
qualquer conduta processual acessória, autônoma ou não, que interrompe ou
tumultua a marcha regular do processo principal. Para a caracterização do ilícito,
o CPC exige, ainda, que esse incidente tenha sido proposto sem fundamentação
fática ou jurídica mínima.
Na hipótese, conforme apontou a Procuradoria Regional Eleitoral em sua

Num. 44894097 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
manifestação, não é correto afirmar que a parte autora omitiu deliberadamente a
existência de lei municipal que instituiu o programa social em questão, dado que
a íntegra da legislação foi apresentada conjuntamente com a petição inicial no
Proc. 060061318 (id. 44813521).
Ademais, o cerne da disputa nestes autos refere-se não à inexistência de
programa social, mas sim ao seu suposto uso em desconformidade com a
legislação, com finalidade eleitoral.
Tal interpretação, ainda que desprovida de comprovação, é plausível e justifica a
propositura da AIJE.
Para que se torne ilícito, é preciso que se demonstre a presença do dolo
específico da parte de causar embaraços ao regular andamento do processo.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE MUNICIPAL. DOCUMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE
RECEBIMENTO. VALOR PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JUNTADA
APENAS NA CONTESTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVANDO O
AFASTAMENTO NO PRAZO LEGAL. DEFERIMENTO DO REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO
DO
IMPUGNANTE
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . MULTA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Considera-se litigante de má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos;
usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência
injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente
infundado; ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório. Não há que se falar em litigância de má-fé nas hipóteses de
exercício regular do direito de ação, sendo, ainda, imprescindível a
demonstração de dolo específico. Recurso conhecido e provido.
(TRE-PI, REl nº 060046319, Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes, j.
12/05/2020 - destaques acrescentados)

Num. 44894097 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. MENÇÃO AO NOME E NÚMERO DA
CANDIDATURA
MAJORITÁRIA
EM
PROPAGANDA
DE
CANDIDATOS A VEREADOR. ARTIGO 53-A DA LEI N. 9.504/97.
POSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INOCORRÊNCIA.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4. A pena por litigância de má-fé é sanção processual grave, que deve ficar
reservada a situações onde se evidencie, prima facie, a deslealdade
processual.
(...)
(TRE-RS, REl nº 060025945, Rel. Des. Rafael da Cás Maffini, j. 17/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do
dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do
processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese
em exame.
(...)
(STJ, AgInt no AREsp nº 1649620/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 01/06/2020)

É o caso, portanto, de acolher parcialmente as insurgências registradas em ambos
os processos, para o fim exclusivo de afastar a aplicação da sanção por litigância
de má-fé contra o recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos para, no

Num. 44894097 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:34:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517342451300000043829732
Número do documento: 26051517342451300000043829732
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:49:05
mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a
condenação do recorrente por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600612-33.2024.6.16.0020 - Wenceslau Braz - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
PAULO
LEONAR
FERREIRA
AMADOR -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANACELLI CAROLINA MOURA MARODIN DE CARVALHO -
PR80482, DANIEL DA CRUZ CARVALHO - PR50045 - RECORRIDOS: ATAHYDE FERREIRA DOS
SANTOS JUNIOR, LAZARO CONRADO FERREIRA, JOSE DONIZETE DA COSTA, ROBSON
VILELA DE MOURA - Advogados dos(as) RECORRIDOS: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO -
PR19197
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.05.2026